Tribunal: TJDFT
Processo: 0740587-53.2020.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-09
Data de publicação: 2023-06-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. ABANDONO DO AUTOR. EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. INTIMAÇÃO PESSOAL. ENDEREÇO CONSTANTE NOS AUTOS. INTIMAÇÃO VÁLIDA. SÚMULA 240 DO STJ. REQUERIMENTO DO EXECUTADO. AUSÊNCIA. EXECUÇÃO NÃO EMBARGADA. DESNECESSIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Se restou devidamente comprovado nos autos que houve a entrega do mandado postal no endereço declinado pela parte na petição inicial e, ainda que não tenha havido o recebimento por mãos próprias, já que esta reside num condomínio de casas, não há que se falar em nulidade da intimação, pois, se pode verificar dos autos que o AR foi devidamente recebido no endereço indicado pelo apelante nos autos.
2. A despeito do teor da súmula 240 do STJ, não se faz necessário o requerimento do devedor para extinção de execução por abandono da causa, quando este não apresentou resposta e está representado pela curadoria especial.
3. O processo não pode restar paralisado à espera do autor que reincide em conduta desidiosa, especialmente ante o princípio da cooperação previsto no ordenamento jurídico (art. 6o do CPC), razão pela qual não merece reparos a sentença que extinguiu o processo por abandono do autor.
4. Apelação conhecida e não provida.